Tribunal: STF
Processo: ADI 1970
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-07-01
Data de publicação: 1999-07-01

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MAGISTRATURA.
PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. CARACTERIZADA A PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA
REQUERENTE. CRITÉRIO ESTABELECIDO NA LEI QUE VIOLA O ART.93 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RISCO NA DEMORA.
LIMINAR DEFERIDA.